Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista na cédula de crédito bancário e declinou da competência para o foro de Formosa/GO, domicílio dos executados. O banco agravante pleiteia a manutenção da competência do foro eleito (Brasília/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula contratual que elegeu o foro de Brasília/DF para a execução de título extrajudicial, quando o contrato foi firmado e os devedores possuem domicílio em Formosa/GO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, com remessa dos autos ao foro do domicílio do réu.
4. A cláusula que elege foro sem vínculo com o domicílio das partes ou o local da contratação caracteriza escolha aleatória, capaz de dificultar a defesa e comprometer o princípio do juiz natural.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite o afastamento da Súmula 33/STJ quando constatada a escolha injustificada de foro, em atenção ao interesse público e à adequada distribuição da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode reconhecer de ofício a ineficácia da cláusula de eleição de foro abusiva antes da citação, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.
2. A escolha de foro que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o local da contratação caracteriza abusividade e pode ser afastada.
3. O princípio do juiz natural e o interesse público na adequada distribuição da competência prevalecem sobre convenções aleatórias de foro.